Tribunal: STJ
Processo: 0705147-25.2022.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2103862 - DF (2023/0366548-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA
ADVOGADOS
: TUISA SILVA - DF015623
ANTONIO AUGUSTO FERNANDES GALINDO - DF029138
VINÍCIUS RODRIGUES PINA - DF060732
RECORRIDO
: BRUNO GIORDANNO ROMEO SOUSA
ADVOGADOS
: DONNE PINHEIRO MACEDO PISCO - DF022812
JOAQUIM PEDRO DE MEDEIROS RODRIGUES - DF024638
ARTHALIDES COELHO PISCO - DF066385
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
AUTOGESTÃO.
COBRANÇA
DE
COPARTICIPAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DÍVIDA
LÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Especial interposto com fundamento no art. 105, III,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão do
TJDFT que, ao julgar apelação cível, reconheceu a prescrição
da pretensão de cobrança de valores relativos à coparticipação
em plano de saúde gerido por entidade de autogestão. A
recorrente sustentava a aplicação do prazo prescricional decenal
e a ocorrência de causas interruptivas da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a dívida de
coparticipação em plano de saúde autogerido configura
obrigação líquida, sujeita à prescrição quinquenal do art. 206, §
5o, I, do CC; (ii) estabelecer se houve interrupção do prazo
prescricional em virtude de ações judiciais anteriores; (iii)
verificar se o recurso especial é cabível diante da necessidade
de reexame do conjunto fático-probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido reconhece que a dívida de coparticipação
em plano de saúde, por ser determinada e fundada em
Documento eletrônico VDA49482311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/08/2025 10:50:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: f6ceac83-5ee2-4ecd-8367-0987582d20d4

instrumento particular, caracteriza obrigação líquida, atraindo o
prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 206, § 5o, I, do
Código Civil.
4. Conclui-se pela inexistência de causas interruptivas da
prescrição, pois não houve constituição em mora nem
reconhecimento tácito do débito por parte do recorrido nas
ações judiciais indicadas pela recorrente.
5. A pretensão recursal exige o reexame de fatos e provas para
verificar a existência de interrupção do prazo prescricional e a
natureza da obrigação, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
6. A ausência de prequestionamento quanto ao art. 202,
parágrafo único, do CC, impede o conhecimento do recurso, nos
termos da Súmula 211/STJ.
7. A alegação de dissídio jurisprudencial resta prejudicada diante
da aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
06/08/2025
12/08/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49482311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/08/2025 10:50:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: f6ceac83-5ee2-4ecd-8367-0987582d20d4

RECURSO ESPECIAL No 2103862 - DF (2023/0366548-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA
ADVOGADOS
: TUISA SILVA - DF015623
ANTONIO AUGUSTO FERNANDES GALINDO - DF029138
VINÍCIUS RODRIGUES PINA - DF060732
RECORRIDO
: BRUNO GIORDANNO ROMEO SOUSA
ADVOGADOS
: DONNE PINHEIRO MACEDO PISCO - DF022812
JOAQUIM PEDRO DE MEDEIROS RODRIGUES - DF024638
ARTHALIDES COELHO PISCO - DF066385
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
AUTOGESTÃO.
COBRANÇA
DE
COPARTICIPAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DÍVIDA
LÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Especial interposto com fundamento no art. 105, III,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão do
TJDFT que, ao julgar apelação cível, reconheceu a prescrição
da pretensão de cobrança de valores relativos à coparticipação
em plano de saúde gerido por entidade de autogestão. A
recorrente sustentava a aplicação do prazo prescricional decenal
e a ocorrência de causas interruptivas da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a dívida de
coparticipação em plano de saúde autogerido configura
obrigação líquida, sujeita à prescrição quinquenal do art. 206, §
5o, I, do CC; (ii) estabelecer se houve interrupção do prazo
prescricional em virtude de ações judiciais anteriores; (iii)
verificar se o recurso especial é cabível diante da necessidade
de reexame do conjunto fático-probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido reconhece que a dívida de coparticipação
em plano de saúde, por ser determinada e fundada em
Documento eletrônico VDA49240641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:32:52
Código de Controle do Documento: dbe1aabf-13b9-4914-8396-04e9e88a4704

instrumento particular, caracteriza obrigação líquida, atraindo o
prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 206, § 5o, I, do
Código Civil.
4. Conclui-se pela inexistência de causas interruptivas da
prescrição, pois não houve constituição em mora nem
reconhecimento tácito do débito por parte do recorrido nas
ações judiciais indicadas pela recorrente.
5. A pretensão recursal exige o reexame de fatos e provas para
verificar a existência de interrupção do prazo prescricional e a
natureza da obrigação, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
6. A ausência de prequestionamento quanto ao art. 202,
parágrafo único, do CC, impede o conhecimento do recurso, nos
termos da Súmula 211/STJ.
7. A alegação de dissídio jurisprudencial resta prejudicada diante
da aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto com fundamento no art. 105,
inciso III, alínea “a” e "c", da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (e-STJ, fl. 833):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO
DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. COPARTICIPAÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA
CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. PRECEDENTES. ATO JUDICIAL QUE CONSTITUI
EM MORA O DEVEDOR. CAUSA INTERRUPTIVA. INOCORRÊNCIA.
1. A prescrição é limite temporal ao exercício da pretensão. Nos
termos do art. 189 do Código Civil - CC, violado o direito, nasce para o
titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição. Segundo a
teoria da actio nata, o início do prazo deve ser o conhecimento da
violação do direito.
2. O artigo 206, § 5o, I, do Código Civil dispõe que a pretensão de
cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou
particular prescreve em 5 anos. Na hipótese, a pretensão refere-se à
cobrança de débito de coparticipação de plano de saúde, que consiste
em dívida constante em instrumento particular. Trata-se de obrigação
líquida, pois a recorrente indica o valor certo e determinado de R$
216.166,61 na petição inicial. Assim, na hipótese, o prazo para a
prescrição da pretensão de cobrança de valores a título de
coparticipação por serviços de plano de saúde é quinquenal.
Precedentes.
3. Não se aplica o prazo de 10 anos discutido nos Embargos de
Divergência no Recurso Especial (EREsp) no 1.281.594/SP. O
Superior Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de embargos de
Documento eletrônico VDA49240641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:32:52
Código de Controle do Documento: dbe1aabf-13b9-4914-8396-04e9e88a4704

declaração, que os contratos de plano ou de seguro de assistência à
saúde não foram abrangidos pelo julgamento.
4. O artigo 202, V e VI, do CC, estabelece que o ato judicial que
constitui em mora o devedor e o ato que importe reconhecimento do
direito pelo devedor constituem causa interruptiva da prescrição.
5. Na ação de conhecimento 2012.01.1.148871-3 o apelado não foi
constituído em mora nem houve renúncia tácita de sua parte, pois os
valores devidos a título de coparticipação não foram objeto daquele
feito. Na ação 1096950-94.2013.8.26.0100, distribuída à 30a Vara
Cível de São Paulo, o apelado foi condenado apenas ao pagamento
das ligações telefônicas efetuadas. O dever de realizar o pagamento
das despesas de tratamento de saúde do segurado ao Hospital Sírio-
Libanês foi atribuído à recorrente.
6. Diante da inexistência de causas interruptivas, o prazo prescricional
de 5 anos, iniciado em 2012, findou-se em 2017. Assim, a sentença
que reconheceu a prescrição da pretensão deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alegou que o
acórdão recorrido violou os artigos 202, V e VI, parágrafo único e 205 do CC, além
dos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC (e-STJ, fls. 899-902).
Contrarrazões às fls. 944-957 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em face de
decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na origem (art.
105, III, “a” e "c", da Constituição Federal).
Entretanto, o recurso não merece ter seguimento.
Inicialmente, diante da análise dos acórdãos proferidos no julgamento
da apelação e dos embargos de declaração, verifica-se que as questões tidas como
omissas foram apreciadas. O acórdão abordou explicitamente o prazo prescricional
aplicável e a inexistência de causas interruptivas da prescrição. Portanto, não houve
violação do artigo 1.022 do CPC, pois as alegações de omissão foram devidamente
enfrentadas nos julgados.
O acórdão recorrido decidiu a controvérsia consignando que (e-STJ, fls.
832-844):
1. Conhecimento
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA49240641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:32:52
Código de Controle do Documento: dbe1aabf-13b9-4914-8396-04e9e88a4704

2. Mérito
Reside a controvérsia em definir se ocorreu a prescrição da pretensão
de cobrança de coparticipação em plano de saúde.
A apelante é associação de saúde em regime de autogestão.
Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor – CDC, nos termos da
Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
A prescrição é limite temporal ao exercício da pretensão. Nos termos
do art. 189 do Código Civil - CC, violado o direito, nasce para o titular a
pretensão, a qual se extingue pela prescrição. Segundo a teoria da
actio nata, o início do prazo deve ser o conhecimento da violação do
direito.
O apelante pretende receber o valor das coparticipações devidas pelo
tratamento de saúde do irmão do recorrido até
, data em
21/10/2012
que faleceu.
Necessário definir o prazo prescricional aplicável: se de 5 anos,
conforme o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil ou de 10 anos,
segundo o artigo 205 da mesma Lei.
O artigo 206, § 5o, I, do Código Civil dispõe que a pretensão de
cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou
particular prescreve em 5 anos.
Na hipótese, a pretensão refere-se à cobrança de débito de
coparticipação de plano de saúde, que consiste em dívida constante
em instrumento particular. Trata-se de obrigação líquida, pois a
recorrente indica o valor certo e determinado de R$ 216.166,61 na
petição inicial.
Assim, o prazo para prescrição da pretensão de cobrança de valores
inadimplidos a título de coparticipação por serviços de plano de saúde,
que consiste em dívida líquida constante de instrumento particular, é
quinquenal (206, § 5o, I, do CC).
A propósito e ilustrativamente, registrem-se julgados deste Tribunal de
Justiça:
- “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICADA.
COPARTICIPAÇÃO INADIMPLIDA. PLANO DE SAÚDE.
AUTOGESTÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS
CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA
MANTIDA. (...) 2. A hipótese dos autos é de cobrança de
valores relativos à coparticipação de beneficiário de plano de
saúde, o que constitui dívida líquida e certa fundada em
instrumento particular, motivo pelo qual incide o prazo do artigo
206, § 5o, I, do CC/02, sendo de rigor o reconhecimento da
prescrição da pretensão de pagamento de parcelas vencidas há
mais de 5 (cinco) anos. (...) Se a Recorrente não exerce o
direito de cobrança no prazo estipulado de 5 (cinco) anos, não
há como afastar a prescrição da pretensão autoral. (...).”
(Acórdão 1435523, 07126151120208070001, Relator: Robson
Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022
, publicado no DJE:
)
12/7/2022
Documento eletrônico VDA49240641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:32:52
Código de Controle do Documento: dbe1aabf-13b9-4914-8396-04e9e88a4704

- “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO.
MENSALIDADES
E
COPARTICIPAÇÃO.
INSTRUMENTO
PARTICULAR. DÍVIDA LÍQUIDA. APLICAÇÃO DO ART. 206, §
5o,
INCISO
I,
DO
CÓDIGO
CIVIL.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. INADIMPLÊNCIA. MORA. INCIDÊNCIA DE
MULTA CONTRATUAL. VALIDADE DA CLÁUSULA. (...) Uma
vez que a ação de cobrança proposta decorre de instrumento
particular escrito, do qual emerge dívida líquida e certa, não
ostentando natureza de contrato de seguro típico, o prazo
prescricional a ser aplicado será o quinquenal previsto no artigo
206, §5o, inciso I, do Código Civil, e não o decenal. Precedentes.
(...).” (Acórdão 1405952, 07157278520208070001, Relator:
CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento:
, publicado no DJE:
)
9/3/2022
24/3/2022
- “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADE E COPARTICIPAÇÃO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE
DE INSTRUMENTO PARTICULAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A
prescrição é a perda da pretensão da reparação do direito
violado em virtude do decurso do tempo com a inércia de seu
titular. Consiste em instituto de direito material derivado do
Princípio da Segurança Jurídica cuja finalidade é a estabilização
das relações sociais. 2. Estabelecido o percentual de
coparticipação ou inadimplida a mensalidade, a entidade possui
o prazo de 5 (cinco) anos para cobrar os valores devidos, uma
vez que a dívida é líquida, certa e determinada, consoante
previsto no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, Código Civil.
Inaplicabilidade do prazo prescricional decenal. 3. Recurso
conhecido
e
não
provido.”
(Acórdão
1392095,
07083304820208070009, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO,
8a Turma Cível, data de julgamento:
, publicado no
15/12/2021
PJe:
)
22/1/2022
Não se aplica o prazo de 10 anos discutido nos Embargos de
Divergência no Recurso Especial (EREsp) no 1.281.594/SP. O
Superior Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de embargos de
declaração, que os contratos de plano ou de seguro de assistência à
saúde não foram abrangidos pelo julgamento:
- “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE SUSPENSÃO. REQUISITOS. INDEFERIMENTO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam a suposta existência
de omissão em sua fundamentação. 2. A Segunda Seção, ao
apreciar os embargos de divergência, não promoveu qualquer
alteração nem contrariou o enunciado fixado no julgamento do
Tema 610 dos Recursos Especiais Repetitivos (REsp 1. 361.182
/RS e REsp 1.360.969/RS) 3. O acórdão embargado não foi
capaz de afetar a tese contida no Tema 610 e, de outro, o
referido julgamento em recurso especial repetitivo não afetou o
Documento eletrônico VDA49240641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:32:52
Código de Controle do Documento: dbe1aabf-13b9-4914-8396-04e9e88a4704

campo sobre o qual incide o acórdão dos embargos de
divergência. 4. A tese abrangida no Tema 610, suscitado pela
embargante, dispõe sobre “contratos de plano ou de seguro de
assistência à saúde” e, por consequência lógica e jurídica, o
julgamento embargado está fora do escopo de sua aplicação. 5.
Ausentes os requisitos previstos no art. 1.026, § 1o, do CPC
/2015, indefere-se o pedido de suspensão. 6. Os embargos de
declaração consubstanciam-se no instrumento processual
destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição,
obscuridade ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se
impunha pelo Tribunal, não se prestando para promover a
reapreciação do julgado. Precedentes. 7. Ausentes os vícios
previstos no art. 1.022 do CPC/2015, rejeitam-se os embargos
de declaração. 8. Embargos de declaração rejeitados, com
esclarecimentos. (EDcl nos EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
,
27/2/2019
DJe de
.)
18/3/2019

Neste exato sentido, é o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:
- “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE
SAÚDE
DE
AUTOGESTÃO.
MENSALIDADES
E
COPARTICIPAÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR. DÍVIDA
LÍQUIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ERESP No 1.280.825
/RJ.
INAPLICÁVEL.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL.
UNIFORMIZAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
PELA
VIA
DECLARATÓRIA. INADEQUAÇÃO. 1. A prescrição se enquadra
como regra restritiva de direitos, não admitindo, portanto,
interpretação extensiva ou ampliativa das balizas estabelecidas
pelo próprio legislador.(...) 2.1. As pretensões de cobrança de
dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como a
que ora se analisa, possuem prazo prescricional específico,
previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, o que
afasta a aplicação do prazo decenal previsto na regra geral do
artigo 205 do Código Civil. 3. Tratando-se de hipóteses fáticas
diametralmente distintas, inviável a aplicação do entendimento
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp n. 1.280.825
/RJ. (...) “. (Acórdão 1422519, 07157278520208070001, Relator:
CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento:
, publicado no DJE:
).
11/5/2022
3/6/2022
Logo, pretensão de cobrança de valores de coparticipação de plano de
saúde, que consiste em dívida líquida constante de instrumento
particular, prescreve em 5 anos (206, § 5o, I, do CC).
Ademais, não há causa interruptiva da prescrição.
O ato judicial que constitui o devedor em mora e o ato que importa
reconhecimento do direito pelo devedor constituem causas
interruptivas da prescrição (artigo 202, V e VI, do CC).
Na ação de conhecimento 2012.01.1.148871-3 (ID 39738115) o
apelado não foi constituído em mora nem houve renúncia tácita de sua
Documento eletrônico VDA49240641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:32:52
Código de Controle do Documento: dbe1aabf-13b9-4914-8396-04e9e88a4704

parte, pois os valores devidos a título de coparticipação não foram
objeto daquele feito. Ao condenar o apelante a oferecer o tratamento
requerido, a sentença apenas ressalvou que a condenação não afasta
eventual cobrança de coparticipação pelo requerido. O juízo ainda
registrou que eventuais valores surgidos a título de coparticipação não
poderão ser arguidos no cumprimento de sentença, por não fazerem
parte do objeto da lide (ID 39738115).
Como não há ato judicial que constitui o recorrido em mora na ação de
conhecimento 2012.01.1.148871-3, nem renúncia tácita da prescrição,
são inaplicáveis as causa interruptiva da prescrição previstas no artigo
202, V e VI, do CC.
Igualmente sem razão ao recorrente quanto à alegada suspensão da
prescrição em virtude dos atos praticados na ação 1096950-
94.2013.8.26.0100, distribuída à 30a Vara Cível de São Paulo.
Naquele feito, o apelado foi condenado apenas ao pagamento das
ligações telefônicas efetuadas. O dever de realizar o pagamento das
despesas de tratamento de saúde do segurado ao Hospital Sírio-
Libanês foi atribuído à recorrente (ID 39738120).
Diante da inexistência de causas interruptivas, o prazo prescricional de
5 anos, iniciado em 2012 findou-se em 2017.
Assim, a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deve ser
mantida.
3. Dispositivo
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento.
Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários devidos pelo
apelante para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil - CPC.
É como voto.

Depreende-se dos autos que o conteúdo normativo do artigos 202,
parágrafo único, do CC, relativamente à tese de que a prescrição interrompida
recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo
para a interromper, não foi objeto de exame nos fundamentos do acórdão recorrido
proferido na apelação e no julgamento dos embargos de declaração, razão pela qual,
incide, na espécie, o óbice inscrito na Súmula 211/STJ, ante a ausência de
prequestionamento.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART.
489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211
/STJ. CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE
A
QUO
QUANTO
À
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSLULA
CONTRATUAL. SÚMULA 5/STJ. INCIDÊNCIA.
1. O acórdão impugnado apresentou fundamentação suficiente, não
havendo violação do art. 489 do CPC.
Documento eletrônico VDA49240641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:32:52
Código de Controle do Documento: dbe1aabf-13b9-4914-8396-04e9e88a4704

2. A matéria referente à distribuição por prevenção não foi
prequestionada. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3. A interpretação da cláusula contratual não enseja recurso especial,
conforme a Súmula 5/STJ.
4. A jurisprudência do STJ permite o julgamento separado de
processos conexos, desde que não haja prejuízo aos litigantes.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp n. 1.871.934/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/5/2025
22/5/2025

Com efeito , o Tribunal estadual entendeu que a pretensão de cobrança

de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5
anos. No caso, a dívida de coparticipação de plano de saúde é líquida e certa, com
valor determinado de R$ 216.166,61, portanto, aplica-se o prazo quinquenal (e-STJ
fls. 833-834). Ademais, assentou que não há causa interruptiva da prescrição, pois
na ação de conhecimento 2012.01.1.148871-3, o apelado não foi constituído em
mora nem houve renúncia tácita de sua parte. Os valores devidos a título de
coparticipação não foram objeto daquele feito (e-STJ fls. 834-835).
alegação de violação do artigo 205 do Código Civil, que
In casu, a
sustenta a aplicação do prazo prescricional de 10 anos devido à natureza ilíquida
dos valores de coparticipação, requer uma análise sobre a caracterização dos
valores como ilíquidos ou líquidos. Essa análise envolve circunstâncias fáticas, como
a forma de cálculo e a determinação dos valores devidos, que são essenciais para
definir a natureza da obrigação e, consequentemente, o prazo prescricional aplicável
(e-STJ fls. 899-900). Além disso, quanto à alegação de ofensa ao artigo 202, V e VI,
do Código Civil, que argumenta que a prescrição foi interrompida em razão do
processo 2012.01.1.148871-3, a análise também perpassa por circunstâncias fáticas.
É necessário verificar se houve efetivamente comunicação do valor devido e
reconhecimento tácito do valor devido, o que demanda o exame de documentos,
atos processuais e comunicações entre as partes que ocorreram no referido
processo (e-STJ fls. 900-901).
Para conhecer das controvérsias supracitadas, mostra-se necessário o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com
o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que
estabelece que "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Documento eletrônico VDA49240641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:32:52
Código de Controle do Documento: dbe1aabf-13b9-4914-8396-04e9e88a4704

Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. ART. 814, I, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICAÇÃO DOS REQUISITOS
ANTERIORES. AUSÊNCIA DE PROVA LITERAL DA DÍVIDA LÍQUIDA
E CERTA. SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA 7 DO STJ. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. FALTA
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 814, I, do Código de Processo Civil de 1973 e
de entendimento desta Corte, a medida cautelar de arresto dependeria
de prova literal da dívida líquida e certa, sendo pressuposto essencial
para o seu deferimento.
2. Para afastar a premissa fixada do acórdão recorrido, de que não há
prova literal da dívida líquida e certa, faz-se necessário o reexame da
matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula 7/STJ.
3. A simples indicação de dispositivo legal tido por violado, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o
conhecimento do Recurso Especial, por falta de prequestionamento, a
teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.272.112/PR, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2023
26/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO
STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO
STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA49240641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:32:52
Código de Controle do Documento: dbe1aabf-13b9-4914-8396-04e9e88a4704

2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.662.287/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte agravante, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Por fim, no que se refere ao suscitado dissenso jurisprudencial, a
incidência da Súmula 7/STJ torna sua análise prejudicada.
Manifesto meu voto, portanto, parcial conhecimento do recurso especial
e, nessa extensão, desprovido.
Determino, por fim, a majoração dos honorários advocatícios, em
desfavor da parte recorrente, no importe de 14% (catorze) sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49240641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:32:52
Código de Controle do Documento: dbe1aabf-13b9-4914-8396-04e9e88a4704

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.103.862 / DF
Número Registro: 2023/0366548-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07051472520228070001 7051472520228070001
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA
ADVOGADOS
: TUISA SILVA - DF015623
ANTONIO AUGUSTO FERNANDES GALINDO - DF029138
VINÍCIUS RODRIGUES PINA - DF060732
RECORRIDO
: BRUNO GIORDANNO ROMEO SOUSA
ADVOGADOS
: DONNE PINHEIRO MACEDO PISCO - DF022812
JOAQUIM PEDRO DE MEDEIROS RODRIGUES - DF024638
ARTHALIDES COELHO PISCO - DF066385
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
06/08/2025
12/08/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA49462956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: 2a4fe823-a0f3-4502-bd4f-426d911d25cc

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49462956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: 2a4fe823-a0f3-4502-bd4f-426d911d25cc